Tribunal: STF
Processo: ARE 1490026
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. MAJORAÇÃO. EMPRESA OPTANTE POR REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO. DIREITO ADQUIRIDO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Apelação cível. Ação em que objetiva a autora, empresa optante pelo Regime Especial de Tributação regulamentado pela Lei nº 6.331/2012, afastar a exigibilidade da majoração da alíquota do Fundo Especial de Combate à Pobreza instituída pelo Decreto nº 45.607/2016, que, em seu art. 2º, III, majorou tal de 1% para 2%. Sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na peça inicial. A Lei Estadual nº 6.331/2012 permite o recolhimento do ICMS no percentual correspondente a 2,5% sobre o valor contábil das operações de saída realizadas no mês de referência, sendo certo que o percentual compreende a parcela de 1% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Com o advento da Lei Complementar nº 167/2015, a alíquota do FECP restou majorada, de modo genérico, de 1% para 2%. Por sua vez, o Decreto nº 45.607/16, que regulamentou a incidência da referida majoração para os beneficiários de isenção tributária, estabeleceu, para aqueles que aderiram à sistemática tributária estabelecida pela Lei Estadual nº 6.331/12, o recolhimento do tributo com alíquota de 3,5%. Ofensa ao direito adquirido da sociedade autora, ao benefício previamente instituído pela Lei nº 6.331/12, com a alíquota de 2,5%. Incidência da súmula nº 544 do STF. Precedentes deste Tribunal. Reforma da sentença para, confirmada a tutela deferida, condenar a ré a afastar os efeitos do Decreto nº 45.607/2016 em seu art. 2º, III, que aumentou a alíquota do FECP para os contribuintes optantes pelo Regime Especial regulamentado pela Lei nº 6.331/2012. PROVIMENTO DO RECURSO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, assim como ao artigo 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão a quo a fundamentação infra:



    “Cuida-se de ação em que objetiva a autora, empresa optante pelo Regime Especial de Tributação regulamentado pela Lei nº 6.331/2012, afastar a exigibilidade da majoração da alíquota do Fundo Especial de Combate à Pobreza instituída pelo Decreto nº 45.607/2016, que, em seu art. 2º, III, majorou tal de 1% para 2%.



    Segundo a inicial, a autora aderiu à sistemática tributária estabelecida pela Lei Estadual nº 6.331/12, que estabelece a alíquota de ICMS em 2,5%, nela já compreendido 1% destinado ao Fundo Especial de Combate à Pobreza.



    Narra a autora que, com o advento do Decreto nº 45.607/16, que majorou a alíquota do FECP para 2%, ensejou a automática majoração do tributo estadual para 3,5%, a despeito do que estabelece a Lei Estadual nº 6.331/12.



    (...)



    Com efeito, a Lei Estadual nº 6.331/2012 permite aos Estabelecimentos Fabricantes de Produtos Têxteis, de Confecções e Aviamentos do recolhimento do ICMS no percentual correspondente a 2,5% sobre o valor contábil das operações de saída realizadas no mês de referência, sendo certo que o percentual compreende a parcela de 1% destinado ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.



    (...)



    Não obstante, com o advento da Lei Complementar nº 167/2015, restou majorada a alíquota do FECP de 1% para 2%, nos termos abaixo:



    (...)



    Em virtude da majoração promovida de modo genérico adveio a edição do Decreto nº 45.607/16, que regulamentou a incidência da majoração para os beneficiários de isenção tributária, de modo que, para aqueles que aderiram à sistemática tributária estabelecida pela Lei Estadual nº 6.331/12, restou estipulado o recolhimento do tributo com alíquota de 3,5%.



    (...)



    Depreende-se, assim, que a majoração promovida pela Lei Complementar nº 167/15 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 45.607/16, ofende o direito adquirido da sociedade autora ao benefício previamente instituído pela Lei nº 6.331/12, a qual garante à apelante o pagamento da alíquota de 2,5% sobre o valor contado das operações de saída, neste percentual incluída a parcela de 1% destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza.



    Saliente-se que a isenção tributária foi concedida de modo parcial, com prazo determinado, até 31.12.2018, segundo o seu art. 1º, e sob condições específicas e onerosas, segundo se infere de seu art. 2º, não podendo ser suprimida.



    Esta é a dicção do enunciado sumular nº 544 do STF: ‘Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas’.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da natureza jurídica de benefício fiscal condicionado do regime especial de tributação em questão, a inviabilizar a majoração do ônus tributário durante sua vigência, seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional local, que esbarra na Súmula 280 do STF. Nesse viés:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.420.924-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/7/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 893/1954 DE SANTO ANDRÉ. INCENTIVO FISCAL SETORIAL CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUÇÃO DE 1988. NÃO CONFIRMAÇÃO POR LEI NO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CF. REVOGAÇÃO. ART. 41, § 1º, DO ADCT. CARACTERIZAÇÃO DE INCENTIVO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO E COM PRAZO CERTO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 41, § 2º, DO ADCT. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 999.169-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/8/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Regime especial de tributação. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Matéria infraconstitucional. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 827.226-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/12/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS: REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESA. REQUISITOS PREVISTOS NO RICMS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de Processo Civil.” (AI 698.120-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/8/2009)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente